Tribunal: TJMT
Processo: 0003291-40.2010.8.11.0013
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003291-40.2010.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[DANILO MAGIO BARBOSA - CPF: 060.877.731-50 (APELANTE), OTAVIO DUTRA LOPES FILHO - CPF: 012.486.191-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUILHERME CARDOSO MURTINHO - CPF: 632.548.161-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública Estadual contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que condenou
os recorrentes

por tentativa de latrocínio (art. 157, § 3º, segunda parte, c/c art. 14, II, do CP), com penas fixadas em regime fechado. O pedido recursal buscou o reconhecimento da desistência voluntária e a desclassificação para roubo qualificado com resultado lesão corporal grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta dos apelantes deve ser desclassificada de tentativa de latrocínio para outro tipo penal; (
ii
) estabelecer a adequada dosimetria das penas em caso de reclassificação da infração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
dolo
latro
cida
, exigido para a configuração da tentativa de latrocínio, não se evidencia nos autos, pois as lesões causadas à vítima foram superficiais, sem risco real e imediato à vida, e as agressões tiveram finalidade intimidatória para a subtração patrimonial.

4.
As confissões dos réus, as circunstâncias do crime e o laudo pericial demonstram que a violência foi instrumental ao roubo, e não voltada à consumação de homicídio.

5.
A ausência de prova robusta sobre a intenção de matar impõe a desclassificação do crime para roubo qualificado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma branca, nos termos do art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“
A configuração da tentativa de latrocínio exige a demonstração inequívoca de dolo homicida, seja direto ou eventual, por parte dos agentes.

“
A simples existência de lesão corporal
de natureza leve
durante o roubo não autoriza, por si só, a imputação de tentativa de latrocínio
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003291-40.2010.8.11.0013

APELANTE: DANILO MAGIO BARBOSA, OTAVIO DUTRA LOPES FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto
pela Defensoria Pública Estadual, em favor de

Danilo
Magio
Barbosa e Otávio Dutra Lopes Filho
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que os condenou como incursos no art. 157, §3º (segunda parte), c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, pela prática de latrocínio tentado
,
impondo ao réu Otávio a pena de 11 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, além de 5 dias-multa e
,
ao réu Danilo
,
a pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, mais 4 dias-multa, ambas em regime inicial fechado
(id
.
269989361
)

Nas razões recursais, postulou
-se

o reconhecimento da desistência voluntária, com a consequente desclassificação do delito de latrocínio tentado para
roubo qualificado com resultado lesão corporal grave

(id.

269989370
).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo não provimento do apelo.
(id.
269989372
)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em consonância com o órgão ministerial de origem, também exarou parecer pelo desprovimento do recurso de apelação.
(id.

280110869
)

É o relatório.

V

O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Para contextualização, importa rememorar a dinâmica dos fatos conforme narrado e comprovado nos autos.

Na madrugada de 23 de maio de 2010, por volta das 03h30min, na Rua Manoel F. Ferreira,
região
centr
al
de Pontes e Lacerda/MT, os apelantes abordaram a vítima Guilherme Cardoso Murtinho em frente à sua residência, subtraindo-
lhe R$160,00.

No curso da ação criminosa, a vítima foi lançada ao solo, recebeu um golpe de faca no peito e foi ameaçada de morte por ambos os agentes, que pressionavam facas em seu tórax e pescoço, exigindo dinheiro e celular.

As declarações da vítima, em sede policial

e em
juízo,
foram firmes e coerentes.

O ofendido
Guilherme descreveu com clareza a ação dos agentes, reconheceu Danilo e Otávio como autores da investida, e relatou com riqueza de detalhes a violência empregada,
inclusive
dizendo que
um dos assaltantes teria
arranhado seu peito com a ponta da faca
e lhe ameaçado de morte.

Sua genitora, Donata Cardoso Murtinho, testemunha ocular dos fatos, corroborou integralmente a narrativa.

Declarou que, ao ouvir os gritos do filho, saiu e viu os dois indivíduos armados com facas sobre ele, exigindo dinheiro e celular.

Confirmou ter reconhecido pessoalmente ambos os agentes na delegacia e reforçou que
eles
s
omente
cessaram a agressão após sua intervenção e os gritos por socorro, acompanhados pelo acendimento das luzes dos vizinhos.

Além disso, ambos os réus confessaram a prática delitiva, tanto na fase policial quanto em juízo.

O apelante
Danilo, ao ser interrogado
,
confirmou que ele e Otávio abordaram a vítima com facas, subtraíram
R$150,00
e fugiram após a vítima gritar por socorro e a genitora aparecer.

Afirmou, inclusive, que usavam facas de mesa e que a intenção era obter dinheiro para comprar drogas.

O apelante
Otávio, por sua vez, corroborou a narrativa.

Disse que praticava roubos com Danilo e que não recordava detalhes por estar “
muito noiado
” com o uso de entorpecentes, mas reconheceu ter participado da subtração, com uso de faca, fugindo após os gritos da vítima e sua mãe.

Como se pode inferir por esse quadro fátic
o
probatório
acima delineado, o
ponto central
da
controvérsia posta
é
valoração

da
intensidade e a localização da lesão, bem como
dinâmica delitiva
, a
fim

de
aferir se
ficou
caracterizado todos
os
pressupostos do delito
de
latrocínio

em
sua forma
tentada.

O exame de corpo de delito
realizado na vítima não
indica lesão profunda ou de natureza que colocasse a vida da vítima em perigo real e iminente.

A propósito, a própria vítima disse que
sofreu um
arranhão
com a ponta da faca
, o que denota a superficialidade da lesão gera
da.

Como se vê,
a superficialidade da
lesão, ao lado do contexto da ação, evidencia que o golpe desferido foi mais um instrumento de coação, voltado a potencializar o temor da vítima, do que uma conduta direcionada à consumação de um homicídio.

Isso porque
, na dinâmica dos fatos, embora
o ofendido
tenha sido submetid
o
a grave ameaça e a uma violência concreta e reprovável, com emprego de arma branca direcionada ao peito e ao pescoço, tais ações demonstram uma finalidade preponderantemente intimidatória e de constrangimento, com o claro intuito de forçar a entrega dos bens patrimoniais, e não de ceifar a vida da vítima.

A
distinção entre o crime de latrocínio tentado e o roubo qualificado pela violência é, antes de tudo, uma questão de dolo específico
.

O crime de latrocínio, ainda que na forma tentada, exige a demonstração cabal de que os agentes atuaram com a intenção de matar ou, ao menos, assumiram o risco de produzir a morte da vítima como meio para assegurar a subtração patrimonial.

In
casu
, e
m nenhum momento há nos autos elemento que aponte, com segurança, para o dolo homicida.

As agressões perpetradas foram episódicas, de curta duração, limitadas à produção de lesões corporais leves, que não demandaram sequer atendimento médico emergencial, tampouco resultaram em risco vital imediato.

N
ão se pode confundir a violência necessária para submeter a vítima durante o roubo com o
animus necandi
, dado que o
simples fato de haver lesão corporal durante a execução do roubo não é suficiente para a configuração da tentativa de latrocínio
.

Ademais, o contexto fático evidencia que
os
apelante
s
, após lograrem subtrair a
quantia em dinheiro
, cessaram a empreitada delitiva quando frustrados por fatores externos – o grito da vítima, a chegada da mãe desta ao local e a movimentação de vizinhos.

Entretanto, ainda que a interrupção da conduta não tenha sido voluntária nos termos do art. 15 do CP, o que se observa é que, durante toda a execução do crime, a violência foi empregada com o objetivo inequívoco de obter a subtração dos bens e garantir o domínio da situação, sem que haja nos autos qualquer relato de insistência, tentativa renovada de golpear a vítima com mais violência ou qualquer outro comportamento que, concretamente, evidenciasse a intenção de matar.

A escolha dos meios lesivos – facas de pequeno porte (facas de mesa) – bem como a localização dos golpes e o histórico confessional dos próprios réus, que afirmaram de maneira reiterada que o objetivo era apenas obter recursos financeiros para a aquisição de drogas, reforçam a inexistência de
animus necandi.

Aliás,
n
ão
se pode, neste ponto, desprezar a confissão judicial dos réus.

Ambos reconheceram a prática do roubo, admitiram o uso de armas brancas e detalharam que o ato foi movido por necessidade de dinheiro, afastando, em suas narrativas, qualquer propósito
de morte
.

Do ponto de vista técnico, a imputação de tentativa de latrocínio exige um juízo de imputação subjetiva densa, com base em prova robusta e concreta.

Outrossim, o grau de lesividade provocado, quando confrontado com a capacidade ofensiva da arma utilizada e a ausência de ferimentos de maior gravidade, reforça o caráter coativo da violência, próprio do roubo, e não o
intento
latro
cida.

Importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar casos análogos, tem decidido que a simples existência de lesão corporal durante o roubo não autoriza, de forma automática, a imputação de latrocínio
tentado. Exige-se um dolo direto ou eventual de matar, o que aqui não se faz presente de modo suficientemente demonstrado.

Portanto, diante de todo o conjunto fático-probatório, a manutenção da condenação por tentativa de latrocínio representaria violação ao princípio da legalidade estrita e ao postulado constitucional da individualização da pena, ao imputar aos recorrentes um dolo que, à evidência, não restou demonstrado.

Todavia,
conquanto
a defesa, em sede recursal, tenha pleiteado, de forma subsidiária, a desclassificação da conduta para o crime de roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave, previsto no artigo 157, § 3º, inciso I, do Código Penal, verifica-se, como amplamente demonstrado,
a les
ão
acarretada pela
condut
a
delitiva não foi de natureza grave.

Assim
,
sob a visão dessa relatoria, ap
arenta-se como
solução juridicamente correta e compatível com o conjunto probatório
,
a reclassificação da conduta para o crime de roubo
circunst
an
cia
do
pelo emprego de arma branca (art. 157, § 2º, inciso I, do CP) e pelo concurso de agentes (art. 157, § 2º, inciso II, do CP), na forma consumada, como já fundamentado.

Da dosimetria da pena.

Prosseguindo à necessária adequação quantitativa da resposta penal, passo à fixação da pena definitiva dos apelantes, considerando a nova capitulação jurídica reconhecida, qual seja, roubo qualificado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca (art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal), na forma consumada.

Danilo
Magio
Barbosa

Primeira Fase – Circunstâncias Judiciais (art. 59 do Código Penal
)

A culpabilidade merece valoração negativa, diante da elevada reprovabilidade social da conduta.

Os autos revelam que o réu participou ativamente da execução criminosa, contribuindo de forma decisiva para a intimidação da vítima, utilizando arma branca e empregando violência exacerbada, inclusive com lesões corporais, ainda que superficiais, em área vital (região torácica), o que demonstra audácia e desprezo à integridade física da vítima.

Quanto aos antecedentes, o réu é reincidente,
de modo que tal
circunstância
será considerada na segunda fase, como agravante.

As demais circunstâncias (conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima) não comportam valoração negativa, por inexistirem elementos suficientes para tanto.

Diante disso, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, com o valor do dia-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário
-
mínimo vigente à época dos fatos.

Segunda Fase – Agravantes e Atenuantes

Reconheço a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), e, por outro lado, reconheço a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP).

Tendo em vista a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
,
determino a compensação integral entre as referidas circunstâncias.

Mantida, portanto, a pena intermediária em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Terceira Fase – Causas de Aumento
.

Presentes duas causas de aumento específicas (concurso de agentes e emprego de arma branca), aplico aumento de 3/8 (três oitavos)
, resultando na pena
definitiva em
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa
,
no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário
-
mínimo vigente à época dos fatos
.

Otávio Dutra Lopes Filho

Primeira Fase – Circunstâncias Judiciais (art. 59 do Código Penal
)

A culpabilidade também merece valoração negativa pelas mesmas razões já delineadas quanto ao co
rréu
: violência desmedida, com uso de arma branca em áreas vitais e atuação em concurso de agentes.

Os antecedentes de Otávio são ainda mais gravosos
,

já
que

possui duas condenações com
trânsito
em julgado
(Ações Penais: 0000484-88.2007.8.11.0098 e 0000484-88.2007.8.11.0098)
, de modo que
primeira
será utilizad
a
como maus antecedentes e a
segunda
como agravante, na segunda fase
da dosimetria da pena.

Não há elementos concretos nos autos para valoração negativa da conduta social ou personalidade. Os motivos e consequências são inerentes ao tipo penal.

Diante disso, fixo a pena-base de forma mais gravosa, majorando-a em razão da culpabilidade negativa e dos maus antecedentes:
6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, com o valor do dia-multa em 1/30 do salário
-
mínimo.

Segunda Fase – Agravantes e Atenuantes

Reconheço a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), e, por outro lado, reconheço a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP).

Tendo em vista a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, determino a compensação integral entre as referidas circunstâncias.

Assim,
mantenho a pena intermediária em
6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.

Terceira Fase – Causas de Aumento

Reconhecidas as mesmas duas causas de aumento (emprego de arma branca e concurso de agentes), aumento a pena em 3/8 (três oitavos).

Deste modo, a pena definitiva de Otávio resta fixada em
8
(
oito
) anos e
3
(
três
) meses de reclusão e 2
1
(vinte e
um
) dias-multa
, também ao valor de 1/30 do salário
-
mínimo vigente à época dos fatos.

Regime Inicial de Cumprimento da Pena
.

Considerando o quantum das penas aplicadas, a reincidência, os maus antecedentes e a gravidade concreta dos fatos, fixo o regime inicial fechado para ambos os réus, nos termos do art. 33, § 2º, alíneas "
b" e "c
", do Código Penal.

Substituição da pena e suspensão condicional da pena

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível, nos termos do art. 44, I, do Código Penal, ante o emprego de violência real. Igualmente, descabe
o sursis
(art. 77 do CP).

Pelo exposto,

conhecida a pretensão de reexame mas, no mérito
, RECURSO DE APELAÇÃO

PARCIALMENTE PROVIDO
,

em
dis
s
onância com o parecer da Procuradoria
-
Geral de Justiça
,

com o escopo
de desclassificar a conduta imputada
aos apelantes
, de tentativa de latrocínio (art. 157, § 3º, segunda parte, c/c art. 14, II, do CP), para o crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma branca, na forma consumada (art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal),
redimensionando a pena

d
o apelante

Danilo
Magio
Barbosa
para
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
e 18 (dezoito) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
, em regime fechado,
ao passo que, do
apelante
Otávio Dutra Lopes
, para
8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão
e 21 (vinte e um) dias-multa, também ao valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
, em regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025